Tribunal: TJBA
Processo: 8004587-51.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004587-51.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILTON NASCIMENTO FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: PASSOS & PASSOS PROSPECCAO E ANALISE DE EMPREENDIMENTOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS. TABELA PRICE E ÍNDICE IGP-M VALIDAMENTE PACTUADOS. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO LIBERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e reconhecimento de consignação em pagamento. O apelante alegou abusividade na cobrança do valor para quitação antecipada de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de redução proporcional dos juros, e postulou o reconhecimento de adimplemento mediante pagamentos realizados diretamente à credora, sem depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança abusiva no cálculo do valor devido para quitação antecipada do contrato, em afronta ao art. 52, §2º, do CDC; e (ii) estabelecer se os pagamentos realizados diretamente à credora configuram consignação em pagamento válida e eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução proporcional dos juros prevista no art. 52, §2º, do CDC garante ao consumidor o direito de quitação antecipada sem onerosidade excessiva, mas não desobriga o cumprimento das cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

As cláusulas contratuais preveem expressamente a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, correção monetária pelo IGP-M e juros mensais de 0,6%, sem capitalização expressa, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Lei 9.514/97.

O laudo técnico apresentado pelo apelante aplica indevidamente o sistema SAC e desconsidera os índices pactuados, comprometendo a credibilidade dos cálculos e afastando a alegação de abusividade.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica anatocismo, sendo considerada válida pela jurisprudência quando pactuada entre as partes.

Os pagamentos realizados diretamente à credora, sem depósito judicial, não configuram consignação em pagamento válida, por não atenderem aos requisitos do art. 539 do CPC, nem produzem os efeitos liberatórios do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação antecipada de contrato de alienação fiduciária exige observância às cláusulas contratuais regularmente pactuadas, inclusive quanto ao índice de correção monetária e sistema de amortização.

A utilização da Tabela Price e do índice IGP-M, quando expressamente pactuados, não configura prática abusiva.

Pagamentos realizados diretamente à credora, sem depósito judicial, não configuram consignação válida nem produzem efeitos liberatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 52, §2º; CPC, arts. 98, §3º, 85, §11, e 539; Lei 9.514/1997, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 541; TJ-SP, Apelação Cível 1002861-23.2021.8.26.0416, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8004587-51.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
DILTON NASCIMENTO FILHO
e apelada
PASSOS & PASSOS PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.